Tribunal: TJES
Processo: 0000601-97.2016.8.08.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Suspensão; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000601-97.2016.8.08.0017

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FLAVIO JOSE WRUCK

APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ES - DETRAN-ES e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta em face de sentença que julgou improcedente pedido de anulação de penalidade administrativa de suspensão do direito de dirigir aplicada pelo DETRAN-ES. O apelante sustenta a nulidade do processo administrativo, argumentando que não ter sido notificado do julgamento de um dos recursos interpostos, configurando suposta violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Alega, ainda, cerceamento de defesa em razão do indeferimento de pedidos de produção de provas no juízo de primeiro grau.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa em decorrência da não realização de provas solicitadas; (ii) determinar se a ausência de notificação acerca do julgamento de recurso interposto ao CETRAN implica nulidade da penalidade administrativa de suspensão do direito de dirigir.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O cerceamento de defesa não se configura quando o magistrado, ao considerar a causa suficientemente instruída, indefere a produção de provas solicitadas, com base nos princípios da livre apreciação da prova e do livre convencimento motivado (CPC, art. 370).

4.
A penalidade de suspensão do direito de dirigir é aplicável ao condutor que atinge 20 pontos no prontuário no período de 12 meses, conforme previsto no art. 261 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

5.
No caso, apelante devidamente notificado em todas as fases processuais, tendo apresentado três recursos administrativos, analisados pelas instâncias competentes, não se verificando qualquer vício a comprometer o contraditório ou a ampla defesa.

6.
A falta de notificação do julgamento do recurso ao CETRAN não gera nulidade, porquanto intempestivo tal recurso e, conforme a Resolução CONTRAN nº 182/2005, a penalidade poderia ser aplicada a partir da decisão anterior da JARI.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O cerceamento de defesa não se configura quando o juiz indefere a produção de prova que considera desnecessária, com base na livre apreciação das provas e no livre convencimento motivado.

2. A regularidade do processo administrativo é mantida quando o condutor é notificado em todas as fases processuais e não há vício substancial que comprometa as garantias do contraditório e da ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CTB, art. 261; CPC, art. 370; Resolução CONTRAN nº 182/2005.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.597.580/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 23.09.2024, DJe de 25.09.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, rejeitar a preliminar e negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Adoto relatório do eminente Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

O apelante argumenta que o
pedido de produção de provas
deixou de ser analisado pelo juízo de primeiro grau, o que configuraria cerceamento de defesa. Entre as provas solicitadas, estavam: (i) oitiva de testemunhas para comprovar que o apelante não foi o causador das infrações; (ii) depoimento pessoal de representante do DETRAN para esclarecer erros no sistema administrativo; (iii) juntada de comprovantes de notificações e decisões administrativas que demonstrariam a ausência de intimação regular.

Nada obstante, improcede a irresignação.

Isso porque, não configura cerceamento de defesa quando o magistrado, entendendo substancialmente instruído o feito, não defere a produção de prova solicitada pela parte diante da existência de provas suficientes para formação do seu convencimento. Prevalecem, nesse caso, os princípios da livre apreciação da prova e do livre convencimento motivado, que conferem ao julgador a faculdade de determinar as provas necessárias à instrução do processo, bem como a de indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias.

Sobre o tema, a jurisprudência do STJ:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. JUIZ. DESTINATÁRIO FINAL DA PROVA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA/URGÊNCIA. CARÊNCIA. RECUSA INJUSTIFICADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 568 DO STJ. DANOS MORAIS. CARACTERIZAÇÃO. REVISÃO. VEDAÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O magistrado é o destinatário final das provas, a quem compete aferir a conveniência e necessidade da prova, de modo que a ele cabe indeferir as diligências que considerar inúteis ou protelatórias, nos termos do art. 370 do NCPC.
2. O período de carência contratualmente estipulado pelo plano de saúde não prevalece diante de situações emergenciais graves nas quais a recusa de cobertura possa frustrar o próprio sentido e a razão de ser do negócio jurídico firmado, como é o caso dos autos. Precedentes. 3. A inversão de entendimento quanto à configuração dos danos morais encontra vedação na Súmula n. 7 do STJ. 4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.597.580/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 25/9/2024.)

No caso, verifica-se, após exame acurado do contexto fático-probatório, que a produção de novas provas não se faziam necessário à resolução da lide.

Extrai-se da inicial da ação que a pretensão do autor apelante, consistente na anulação da aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir, está fundada apenas na existência de suposto vício ocorrido no processo administrativo instaurado no Detran, dada a inexistência de notificação do julgamento de um dos recursos interpostos.

Nesse cenário, a prova documental produzida é suficiente para a resolução da controvérsia.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

Conforme ressaltado, na inicial da presente ação anulatória o único fundamento utilizado pelo apelante para refutar a aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir
se refere à suposta violação aos princípios do
contraditório e da ampla defesa, porquanto não intimado do julgamento dos recursos interpostos contra a decisão administrativa
.

Nesse sentido, confira-se o relatório da sentença impugnada:

“FLÁVIO JOSÉ WRUCK, devidamente qualificado, por sua advogada, ajuizou AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA, em face de DETRAN-ES, alegando, em síntese, que (a) em 14/03/2016 foi surpreendido pela Polícia Rodoviária Federal, que lhe imputou suposta infração por dirigir veículo com CNH suspensa; (b) o policial informou que sua CNH estava bloqueada desde 28/10/2015; (c) foram apresentados três recursos, sendo o último deferido em 18/01/2016, conforme informação constante no site do DETRAN; (d) o bloqueio só deveria ocorrer após o julgamento de todos os recursos; (e) não foram respeitados os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, vez que não foi intimado acerca do julgamento dos recursos; (f) é motorista profissional, dependendo de sua CNH para trabalhar; (g) recebeu, em 24/03/2016, resposta negativa do órgão de trânsito. Requer a anulação do ato administrativo de suspensão do seu direito de dirigir, assim como seja determinado o cancelamento do Auto de Infração datado de 14/03/2016, emitido pela Polícia Rodoviária Federal. [...]

Apresenta o réu resposta sob a forma de Contestação (fls.85/94), aduzindo, em síntese, que (a) instaurou procedimento de suspensão do direito de dirigir em face do autor, que tramitou sob o nº 60961910, vez que a somatória de pontos em seu prontuário de habilitação ultrapassou vinte pontos; (b) em 10/06/2013 emitiu notificação de instauração de processo administrativo, informando ao autor que deveria ele apresentar Defesa Prévia, sendo recebida na residência do autor em 14/06/2013; (c) após, emitiu notificação de aplicação da penalidade em 22/09/2014 para o mesmo endereço, sendo lá recebida, tendo esta a finalidade de cientificar o condutor acerca do prazo para apresentação de recurso junto à JARI, ou da entrega de sua CNH no prazo de 48 horas; (d) o autor apresentou recurso à JARI em 31/10/2014, sendo indeferido em 17/08/2015; (e) recorreu o autor, então, à CETRAN, em 30/09/2015, porém, intempestivamente; (f) como foi intempestivo, não foi aplicado o efeito suspensivo; (g) o recurso foi analisado pelo Conselho em 18/01/2016, sendo indeferido, mas por erro operacional foi lançado o resultado deferido; (h) não há qualquer irregularidade a ensejar nulidade do certame; (i) nos termos da Resolução nº 182/2005 do CONTRAN, é ato discricionário do DETRAN/ES a dosimetria da penalidade. Requer a improcedência dos pedidos autorais.”

Sob essa perspectiva, não devem ser conhecidos, sob pena de indevida supressão de instância, os seguintes fundamentos suscitados apenas nas razões recursais: (i) prescrição das infrações
de trânsito
; (ii)
responsabilidade de terceiro, suposto condutor do veículo
;
(iii) violação
art. 489, § 1º, IV, do CPC,
uma vez que o juízo
a quo
não tinha obrigação de enfrentar tal questão, tendo em vista o princípio a congruência
;
(iii)
aplicação do princípio da
retroatividade da lei mais benéfica;
e (i
v
) falta de proporcionalidade na aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir a
motorista profissional (caminhoneiro).

A controvérsia recursal, portanto, restringe-se à regularidade do processo administrativo que culminou na suspensão do direito de dirigir.

A manutenção da sentença é medida que se impõe, na medida em que o procedimento adotado pela autoridade de trânsito observou estritamente as disposições normativas aplicáveis à matéria, não havendo que se falar em qualquer mácula capaz de invalidar o ato administrativo impugnado.

Inicialmente, importa salientar que a penalidade de suspensão do direito de dirigir encontra previsão no artigo 261 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), que estabelece ser cabível a aplicação da sanção quando o condutor acumular vinte pontos em seu prontuário, no período de doze meses.

No caso concreto, verifica-se que o recorrente não refuta o fato de ter alcançado a mencionada pontuação, razão pela qual tal aspecto não configura matéria controvertida, não havendo, pois, qualquer obstáculo à imposição da penalidade, já que preenchidos os requisitos objetivos para sua aplicação.

No que se refere ao procedimento adotado pela autoridade administrativa, cumpre consignar que se encontra regulado pela Resolução CONTRAN nº 182/2005, vigente à época dos fatos. Tal norma delineia o rito a ser seguido para a imposição da penalidade de suspensão do direito de dirigir, conferindo ao condutor a oportunidade de apresentar defesa em cada etapa do processo.

O art. 8º da referida Resolução é claro ao dispor que, a cada infração cometida, é garantido ao infrator o direito de recorrer, permitindo-se a ilação de sua responsabilidade antes da consolidação da penalidade.

No caso dos autos, o recorrente usufruiu plenamente desse direito, tendo apresentado três recursos administrativos, protocolados, respectivamente, em 24/07/2013, 31/10/2014 e 30/09/2015, todos devidamente analisados pelas instâncias competentes, conforme demonstram os documentos de fls. 93/94 e 47/49. Portanto, foram observados os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, em total conformidade com o que estabelece a legislação vigente.

Além disso, a tese de que a aplicação da penalidade estaria condicionada à notificação acerca do julgamento do recurso interposto ao CETRAN não se sustenta. O artigo 15 da Resolução CONTRAN nº 182/2005 é expresso ao dispor que, em caso de não acolhimento da defesa ou de seu não exercício no prazo legal, a autoridade de trânsito deverá aplicar a penalidade.

Na hipótese, o recurso dirigido ao CETRAN fora intempestivo, razão pela qual não havia qualquer óbice à imposição da penalidade a partir do julgamento do recurso anterior, interposto junto à JARI e julgado em 17/08/2015 (fl. 94). Desse modo, a suspensão do direito de dirigir, efetivada em 28/10/2015, foi plenamente regular, inexistindo qualquer irregularidade no procedimento adotado pela autoridade de trânsito.

Em face de tais considerações, verifica-se que a alegação de cerceamento de defesa é desprovida de fundamentação jurídica, posto devidamente notificado o recorrente em todas as fases do processo, com pleno acesso às instâncias recursais.

Com efeito, não há que se falar em nulidade do processo administrativo, uma vez que todas as garantias constitucionais foram respeitadas.

Dai, corretamente aplicada a penalidade de suspensão do direito de dirigir, nos termos do artigo 261 do CTB e da Resolução CONTRAN nº 182/2005, inexistindo qualquer conduta indevida por parte da autoridade de trânsito.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e
a
ele nego
provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 04.11.2024 a 08.11.2024.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatora.

SESSÃO: PLENÁRIO VIRTUAL de 04/11/2024, às 12:00

VOTO: Acompanho o voto do(a) Relator(a)

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões